Tribunal: TJSP
Processo: 2192400-36.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da operadora tão somente para determinar a liberação de valores bloqueados em excesso via SISBAJUD, porém manteve a exigibilidade das astreintes. Alegação de omissão quanto à necessidade de comprovação prévia das despesas e urgência na realização do

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da operadora tão somente para determinar a liberação de valores bloqueados em excesso via SISBAJUD, porém manteve a exigibilidade das astreintes. Alegação de omissão quanto à necessidade de comprovação prévia das despesas e urgência na realização do tratamento, bem como aponta contradição em virtude do reconhecimento de que decisões não foram devidamente publicadas em nome dos advogados da operadora. O acórdão expressamente abordou o fato de que a obrigação de fazer e a respectiva multa pelo descumprimento foram fixadas em decisão que antecipou os efeitos da tutela e, posteriormente, foram confirmadas pela sentença, bem como que houve a intimação pessoal da parte para cumprir a ordem judicial, razão pela qual a multa passou a ser exigível. As decisões das quais os advogados da operadora não foram intimados foram republicadas e foram objeto do agravo de instrumento que deu origem ao acórdão ora embargado, o que permitiu o exercício do contraditório e da ampla defesa. A jurisprudência é pacífica quanto ao entendimento de que o julgador não está restrito a rebater todos os pontos levantados no processo devendo se cingir àqueles que realmente importam, dentro da sua convicção, para a correta solução do litígio dentro das balizas do ordenamento jurídico. Embargos rejeitados.